Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-15.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-15.2020.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (EMBARGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id.171580192 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, sob o argumento de que não houve manifestação quanto à Prescrição de Trato de Sucessivo.

Assevera que foi omisso, ainda, quanto à inaplicabilidade do art. 627 do CPP inexistência de absolvição ou declaração de nulidade do ato de exclusão, bem como omissão quanto ao reconhecimento do direito do Estado, ora embargante, abater valores recebidos pelo apelado em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões do Embargado, pelo desprovimento do recurso e manutenção do acórdão (id. 174751680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id.171580192 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Isso porque, a questão levantada pela parte embargante, qual seja, inaplicabilidade do art. 627 do CPP inexistência de absolvição ou declaração de nulidade do ato de exclusão, bem como omissão quanto ao reconhecimento do direito do Estado, ora embargante, abater valores recebidos pelo apelado em atenção à vedação ao enriquecimento ilícito, não foram arguidas em sede de recurso de Apelação, ao passo que “
a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Insta consignar que, em seu recurso de Apelação, o ente estadual no que diz respeito à prescrição requereu a aplicação do prazo prescricional estabelecido no artigo 1o do Decreto Federal n. 20.910/1932, para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição, visto que ultrapassado o prazo de cinco anos. Nesse sentido, consta no acordão embargado id. 168729193:

“ (...) Sobre o assunto, em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ato praticado por servidor público, aplica-se o prazo prescricional previsto na lei específica / regime único, para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. A propósito: ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 68/92. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA DE REINÍCIO PELO RESTANTE DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO. I - O art. 148 da Lei Complementar Estadual n. 68/92, do Estado de Rondônia, dispõe que o direito de requerer prescreve em cinco anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho. II - De acordo com a referida lei complementar, embora utilizando o termo "interrupção", o pedido de reconsideração apenas suspende o prazo prescricional, havendo previsão expressa de que o prazo começa a correr "pelo restante", no dia em que cessar a "interrupção" - art. 149, caput e parágrafo único, da LCE n. 68/92. III - Na hipótese, o prazo prescricional foi suspenso ("interrompido") com o primeiro pedido de revisão, 1 dia antes de se esgotar. Assim, apresentado o segundo pedido de revisão após mais de 3 anos da notificação do indeferimento do primeiro requerimento, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição. IV - É inviável a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 8.112/90 à hipótese, por existir legislação específica sobre o assunto em âmbito estadual, qual seja, a Lei Complementar Estadual n. 68/92 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais). V - Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.” (RMS 55.580/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CPB, POR INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 23, II DA LEI 8.429/92. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO. 1. O poder-dever de a Administração punir falta cometida por seus funcionários não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade do Poder Disciplinar do Estado. 2. (...) In casu, trata-se de eventual prática de ato de improbidade por parte de Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, nos termos do citado art. 23, II da LIA, deverão ser observados os prazos prescricionais previstos em seu Regime Único. (...) (AgRg no REsp 1196629/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013) Portanto, em se tratando de servidor público estadual, este fora submetido à processo administrativo disciplinar, conforme previsão na Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), senão vejamos: “Art. 169 A ação disciplinar prescreverá: I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão; § 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido. § 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. § 3o(revogado) (Revogado pela LC584/17) Redação original. § 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. § 4o(revogado) (Revogado pela LC584/17) Redação original. § 4o Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, à partir do dia em que cessar a interrupção. § 5o(revogado) (Revogado pela LC584/17) Redação original. § 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro, sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição.” No dia 04 de dezembro de 2019, Luciano Aguiar foi reintegrado às fileiras da PMMT, através da Portaria no 260/QCG/DGP, de 03.12.2019, publicada no Diário Oficial n° 27.444, pgs. 48/49, de 04.12.2019, e ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer em data de 14/08/2020 a fim de obter o ressarcimento de prejuízos financeiros retroativos, diferenças salariais, e demais direitos. No tocante à prescrição, por sua vez, convém registrar que seu termo a quo deve corresponder ao momento em que nasce a pretensão, ou seja, ao instante em que é violado o direito, segundo a Teoria da actio nata e o disposto no art. 189 do Código Civil. No caso, no momento em que foi reconhecido o direito à reintegração do servidor ao cargo, qual seja, em data de 04/12/2019. Considerando que o ingresso da presente ação de obrigação de fazer ocorreu em data de 14/08/2020, não há que se falar em prescrição. Portanto, rejeito a preliminar aventada. (...)”

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Apelação, razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implica em inovação recursal.

Portanto, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Destarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023